Tribunal: TJBA
Processo: 8004009-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004009-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

AGRAVADO: J. L. F. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. RISCO DE REGRESSÃO NO DESENVOLVIMENTO DO MENOR. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12.764/2012. ABUSIVIDADE DA SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DO PRESTADOR SEM COMPROVAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA E ESTABILIDADE AFETIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cruz das Almas, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de cinco dias, o retorno e a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), junto à Clínica de Psicologia Integrada – CLIPI, contemplando fisioterapia
neuromotora
, psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicomotricidade e musicoterapia, conforme prescrição médica. A agravante sustentou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando inexistência de negativa de atendimento, disponibilidade de clínica credenciada apta ao tratamento e impossibilidade de custeio fora da rede referenciada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar de paciente com TEA em clínica não credenciada, em razão da preservação do vínculo terapêutico e da necessidade de continuidade do acompanhamento especializado já consolidado.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com transtorno do espectro autista o direito ao atendimento multiprofissional integral, constituindo dever das operadoras de saúde
garantir
tratamento adequado às necessidades específicas do paciente.

A preservação do vínculo terapêutico mostra-se essencial nos casos de TEA, considerando as peculiaridades da patologia, especialmente a dificuldade de adaptação a novos ambientes e profissionais, circunstância que pode ocasionar regressão cognitiva, comportamental e social do menor.

Os relatórios médicos constantes dos autos evidenciam a evolução clínica da paciente junto à equipe multidisciplinar da clínica CLIPI, bem como o risco concreto de prejuízo ao tratamento em caso de substituição abrupta da equipe terapêutica.

A indicação de clínica credenciada diversa pela operadora, sem comprovação inequívoca de equivalência técnica e de preservação da estabilidade terapêutica já estabelecida, revela-se insuficiente para afastar a probabilidade do direito invocado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, o custeio de tratamento fora da rede credenciada, especialmente quando necessária a preservação da continuidade terapêutica de paciente com TEA e demonstrada a inadequação da substituição imposta unilateralmente pela operadora.

Configurados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, correta a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8004009-43.2026.8.05.0000
,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/
BA, data
registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA